Tribunal: TCU
Processo: 039.898/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou auditoria realizada na composição dos custos de refino de combustíveis da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Petróleo Brasileiro S/A em face do Acórdão 2940/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou auditoria na composição dos custos de refino de combustíveis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.